Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722169-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ANTONIO RANDOLFO CRISTINO, CLOVES FONSECA DE MENEZES, DIVINO RODRIGUES DE MOURA, FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DE MATOS, LUIS ANTONIO DE ABREU OLIVEIRA, LUIZ CARLOS SOUTO JUNIOR, MILENY FREITAS ROCHA, RAFAEL CASTRO BARRETO, SANDRA DA SILVA RESES, WELLINGTON DIAS DOS REIS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN em face de ANTONIO RANDOLFO CRISTINO e outros, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0708218-81.2022.8.07.0018, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e após preclusão da presente decisão, determinou a expedição dos requisitórios. Confira-se a decisão Agravada: Inicialmente destaco como relevante a decisão de id. 146814582, que acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Após divergências apresentadas pelas partes em relação aos seus cálculos e aqueles apresentados pela Contadoria Judicial, por fim houve esclarecimentos pelo órgão auxiliar do Juízo, id. 186943326, que as diferenças apontadas dizem respeito a forma de aplicação da SELIC sobre o total do débito, ou seja, valor consolidado, enquanto o Distrito Federal considerou apenas o valor corrigido. Os exequentes concordaram com o montante indicado pela Contadoria Judicial. Já o DISTRITO FEDERAL defende que a metodologia aplicada é indevida ocorrendo a incidência de juros sobre juros e pleiteia a adoção do entendimento em precedente citado. Os autos vieram conclusos. Decido. Observa-se que a controvérsia em relação aos cálculos diz respeito à metodologia aplicada em relação à SELIC. Como parâmetro de atualização, indico que será adotado o disposto na Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual os homologo. Assim, após preclusão da presente decisão, expeçam-se os requisitórios, considerando as planilhas de id’s 182097306 e ss. O Agravante alega que: (i) a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo Juízo a quo incorre em anatocismo; (ii) a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles; (iii) o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, utilizado para corroborar a decisão recorrida, não tem aplicabilidade no caso dos autos, pois é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório; (iv) o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ padece de inconstitucionalidade; (v) haverá efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal no caso de aplicação da SELIC nos termos determinado, pois no momento de elaboração da peça orçamentária não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios; (vi) o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios; (vii) o Juízo a quo determinou que a base de cálculo da SELIC deveria ser a soma do principal com os juros do período, o que denota anatocismo, conforme explanado acima, impõe-se a reforma da decisão interlocutória prolatada. Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da natureza do Agravante. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste em se verificar se a SELIC deve incidir somente sobre o valor principal corrigido do débito ou se deverá incidir sobre o total do débito (principal corrigido acrescido dos juros). O Agravante destaca que a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo Juízo a quo incorre em anatocismo. Sustenta que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles. No presente caso, em análise sumária, típica desse momento processual, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, isto porque, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, vedada sua cumulação com outros índices. É curial que a taxa SELIC já engloba a correção monetária e os juros moratórios, portanto, deve incidir de forma simples sobre o valor principal corrigido. No caso, entendo que o Agravante demonstrou também o perigo de dano, uma vez que existe a possibilidade concretização de prejuízo firmado em face do Erário ante o levantamento da quantia, estando pendente o agravo de apreciação, podendo a medida, por seu turno, ser irreversível, dada a dificuldade posterior em se reaver a quantia, caso restasse vencido o Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravados, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão da eficácia da decisão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2024 15:34:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador